Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPAROS EM IMÓVEL. ÔNUS DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança e reconvenção, condenando o apelado ao pagamento de R$ 55,87, decorrente de reparos em imóvel locado.
2. O autor alegou que o imóvel não foi devolvido nas mesmas condições em que foi recebido, conforme contrato de locação, e pleiteou ressarcimento por serviços de pintura, limpeza e pequenos reparos.
3. O apelante/réu contestou os valores apresentados, alegando superdimensionamento dos orçamentos e ausência de comprovação dos gastos, além de requerer reembolso por aluguel e IPTU proporcional ao período não usufruído do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores apresentados pelo recorrente para os reparos no imóvel são devidos; e (ii) estabelecer se o agravado tem direito ao reembolso de valores pagos indevidamente após a entrega das chaves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juízo de origem considerou que o agravado concordou com a realização dos reparos após a entrega das chaves, conforme termo de recebimento, sendo legítima a cobrança.
6. Reconheceu, contudo, que os valores apresentados pelo autor estavam superestimados, especialmente o serviço de pintura, que foi reduzido de R$ 1.600,00 para R$ 650,00, conforme orçamento apresentado pelo apelado.
7. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o juízo considerou suficientes as provas constantes dos autos, dispensando a oitiva de testemunha.
8. O laudo de vistoria final, ainda que unilateral, foi aceito como prova válida, diante da concordância parcial do apelado com os reparos indicados.
9. O valor referente à limpeza foi reduzido para R$ 140,00, considerando o estado satisfatório do imóvel e a razoabilidade do custo de uma diária de faxina.
10. Quanto à reconvenção, reconheceu-se o direito do apelado ao reembolso de R$ 999,63, referente a aluguel e IPTU pagos indevidamente, conforme cláusula contratual e provas documentais.
11. A compensação entre os valores resultou na condenação do réu ao pagamento de R$ 55,87 ao autor.
12. Os recursos foram conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O locatário tem o dever de devolver o imóvel no estado em que o recebeu, salvo deteriorações decorrentes do uso normal. 2. A imposição de orçamento pelo locador para reparos no imóvel não é válida quando o locatário manifesta intenção de realizar os serviços por meios próprios. 3. A produção de prova testemunhal pode ser dispensada quando os autos já contêm elementos suficientes para o convencimento do juiz”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 23, inc. III; CPC, arts. 85, § 11; 373, inc. II; 374, inc. II e IV; 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.015.963/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11.09.2023; TJDFT, Apelação Cível no 0716847-80.2022.8.07.0006, Rel. Mauricio Silva Miranda, j. 17.09.2025; TJDFT, Acórdão 1795450, 07157678420228070005, Rel. Arnoldo Camanho, j. 30.11.2023; TJDFT, Acórdão 2045348, 0701220-65.2024.8.07.0006, Rel. João Egmont, j. 17.09.2025.